Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711517-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA MARIA G L CAUCEGLIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença em face do Distrito federal, indeferiu pedido de prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Quanto à existência de parcela incontroversa, não verifico omissão ou qualquer outra hipótese ensejadora de embargos declaratórios, haja vista o processo seguir seu curso normal, pois não houve a concessão de efeito suspensivo nos autos do AI n. 0705151-31.2023.8.07.0000. (id. 151211495). A recorrente alega que a decisão atacada não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 7.575,26 (sete mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) conforme demonstra o documento de id 147444538, uma vez que encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal. Aduz que o único fato controvertido nos autos originários é quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Cita precedentes de jurisprudência. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total ou o incontroverso. Preparo regular (id. 45152676) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para suspensão da decisão atacada. Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale à antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Em primeiro lugar, há divergência quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, os quais são objeto de agravo de instrumento próprio. Defende, o Distrito Federal, a necessidade de aplicação do TR, em respeito à coisa julgada. Daí a necessidade de se cotejar e esclarecer os cálculos apresentados pelas partes, e determinar o valor correto a ser executado, inclusive com eventual encaminhamento dos autos para a Contadoria Judicial. Ademais, colhe-se da decisão agravada que o magistrado a quo condicionou o prosseguimento da execução à preclusão de sua decisão por considerar que eventual reforma em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Não se desconhece o entendimento contido no Tema 28, no qual o c. STF firmou tese, no sentido de que: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, o que, a princípio, aponta para a probabilidade do direito da agravante. Contudo, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a urgência para o deferimento liminar do pedido recursal, sendo mais recomendável a apreciação colegiada de mérito para efeito de determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Importa consignar que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão será brevemente submetida ao exame da 8a Turma Cível, inexistindo no aguardo do julgamento do mérito deste agravo de instrumento perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito executivo. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator